Tribunal: TJDFT
Processo: 0752784-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A em face à decisão da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido para suspensão da CNH e apreensão do passaporte de GLEICIANE DE LIMA DE MORAIS. Não há pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. Dispensadas as informações, por tratar-se de processo eletrônico. Intime-se a agravada para se manifestar, caso queira, no prazo legal. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004